Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. FURTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Não há cerceamento de defesa quando as partes são intimadas para produzir provas e se mantêm inertes.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (CDC, art. 14).
4. A inversão do ônus da prova, por decisão preclusa, não dispensa a comprovação mínima, pelo autor, do fato constitutivo do seu direito. Precedente do STJ.
5. A ausência de comprovação mínima de que a autora ingressou no estabelecimento da ré afasta o nexo de causalidade e a responsabilidade pelo dano narrado na petição inicial.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.